Tribunal: TJMT
Processo: 0000888-53.2015.8.11.0036
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000888-53.2015.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASCINDINO RODRIGUES MORAES - CPF: 108.839.241-53 (EMBARGANTE), LEA CARVALHO MORAES - CPF: 032.195.828-42 (ADVOGADO), LUCIANA GULART SOARES - CPF: 650.741.061-68 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO - CPF: 109.967.451-49 (EMBARGANTE), RICARDO SOUZA FERREIRA - CPF: 487.101.211-53 (EMBARGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONFISSÃO DO PRÓPRIO VENDEDOR DE QUE A QUITAÇÃO DA ULTIMA PARCELA SE DARIA APÓS O DEVIDO REGISTRO E AVERBAÇÃO DA ESCRITURA - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO CARACTERIZADA – PRESSUPOSTOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS -

VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO- INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
ASCINDINO RODRIGUES MORAES
e
MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto e, por consequência, majorou o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC (ID 121663975).

Irresignados, os apelantes/embargantes aduzem que inexiste confissão do próprio vendedor de que a quitação da última parcela se daria após o devido registro e averbação da escritura, não se tratando, portanto, de obrigação “sine die”

Mencionam que, entre a data do vencimento da última parcela e a data em que o apelado/embargado foi procurar o cartório para realizar o registro da escritura, sem pagar a dívida restante, ele já havia sido notificado judicialmente para efetuar o pagamento da parcela não paga, mas não efetuou a respectiva contranotificação aos apelantes/embargantes.

Defendem que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, conforme dispõe o artigo 476 do Código Civil (ID 122620483).

Embora intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 124226584).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Conforme relatado, o autores/embargantes aduzem que inexiste confissão do próprio vendedor de que a quitação da última parcela se daria após o devido registro e averbação da escritura, não se tratando, portanto, de obrigação “sine die”

Mencionam que, entre a data do vencimento da última parcela e a data em que o apelado/embargado foi procurar o cartório para realizar o registro da escritura, sem pagar a dívida restante, ele já havia sido notificado judicialmente para efetuar o pagamento da parcela não paga, mas não efetuou a respectiva contranotificação aos apelantes/embargantes.

Defendem que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, conforme dispõe o artigo 476 do Código Civil (ID 122620483).

Contudo, razão não assiste aos embargantes, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, as partes firmaram uma Escritura Pública de Venda e Compra, na qual os ora recorrentes Ascindino Rodrigues Moraes e Maria do Carmo venderam ao ora recorrido um imóvel rural, denominado “Fazenda Morro da Cruzinha”, com área de 124 (cento e vinte e quatro) hectares, pelo valor de R$ 235.754,00 (duzentos e trinta e cinco mil setecentos e cinquenta e quatro reais), a ser pago em 04 (quatro) parcelas, na seguinte forma:

“4 – DA FORMA DE PAGAMENTO

[...].

1a)
no valor de R$ 80.754,00 (oitenta mil setecentos e cinquenta e quatro reais), na assinatura do presente instrumento;
2a)
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em data de 06/10/2012;
3a)
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em 06/06/2013;
4a)

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em data de 06/06/2014, neste ato convertido em @ (arrobas)de vaca no total de 789,47@ (setecentos e oitenta e nove, vírgula quarente e sete arrobas)de vacas – não podendo o valor da arroba no dia do pagamento ser inferior a R$ 76,00 (setenta e seis reais) a arroba
;
4.1.
Fica facultado antecipação do pagamento ao outorgado;
4.2.
A cada pagamento será emitido um recibo referente ao pagamento recebido pelos outorgantes, prometendo-se por si e seus sucessores fazerem boa, firme e valiosa, essa mesma venda,
obrigando-se em todo tempo, como se obrigam a responderem pela evicção de direito, pondo os outorgados compradores a par e salvo de quaisquer dúvidas futuras e os outorgantes transmitem na pessoa do outorgado todo o seu domínio, posse, direito e ação na cousa da vendida, desde já, por bem desta escritura e da cláusula
.” (sic)
(ID 56260208 - Pág. 18/19 e 56260210 - Pág. 12 - fls. 22 e 36).

Observa-se que, embora o contrato não faça constar nenhuma cláusula condicional para a quitação das parcelas, certo é que, em audiência, o próprio recorrente Ascindino Rodrigues Moraes admite que combinou verbalmente com o ora recorrido Ricardo Souza Ferreira, a condição de que este somente pagaria a última parcela após o devido registro e averbação da escritura (04’30” da mídia colacionada aos autos – ID 119441976 – fls. 136).
O que, por si só, afastaria a alegação de que seria necessária a quitação total das parcelas do pagamento do imóvel, para, então, disponibilizar a escrituração do imóvel
.

Desta forma, levando em consideração referida questão fática, nada mais justo que, fundada na equidade, o comprador, ora recorrido, exija, primeiro, o adimplemento da obrigação pendente por parte dos vendedores, ora recorrentes.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE – TÍTULO SUSTADO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – PLEITO DE RECEBIMENTO DO VALOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO – NEGATIVA DE SOLUÇÃO DO VÍCIO - DESACORDO COMERCIAL – SUSTAÇÃO DA CÁRTULA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – VEÍCULO COM DEFEITOS – RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO DEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo o terceiro de boa-fé, que recebeu o título posto a circulação pelo próprio titular, ser prejudicado, cabendo ao emitente eventual ação de regresso contra o causador de dano a sua pessoa.

Assim, independentemente da demonstração da causa subjacente, persiste a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título. Todavia, não tendo havido circulação da cártula é possível a invocação de exceção pessoal.

A alegação de descumprimento contratual diante do surgimento de vícios no veículo adquirido se trata de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente e, assim, é ônus da parte promovida a comprovação de tais fatos, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Havendo provas que comprovam o vício do veículo e o gasto suportado, sem solução pela parte promovente, ao contrário do alegado, mostra-se justificada a sustação do título, não podendo pleitear o cumprimento da obrigação alheia quando não cumpriu com a sua.

Com efeito, havendo comprovação de situação fática que autorize a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido a embasar a sustação do cheque, correta a decisão que julgou improcedente a ação de cobrança e a procedência do contraposto
. [...].
(TJMT - N.U 8011134-97.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021).

Como se isso não bastasse, a Escritura traz em seu bojo menção expressa quanto à transmissão pelos ora recorrentes ao ora recorrido

todo
o seu domínio
, posse, direito e ação na coisa vendida, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que, como dito, ora recorrentes não cumpriram com a sua obrigação de resolver a pendência que recai sobre o bem (consistente na recusa de um dos confrontantes em aceitar os limites indicados na respectiva escritura, alegando que os ora recorrentes estariam de posse de quinze hectares de propriedade do mesmo) e transmitir o domínio do imóvel ao ora recorrido.

Com efeito, diante da nota de devolução encartada aos autos (ID 105679495 - Pág. 12 – fls. 16), demonstra-se que os ora recorrentes não promoveram as medidas necessárias para regularizar a matrícula no 514 concernente ao imóvel, objeto da escritura de compra e venda. Por outro lado, o ora recorrido demonstra que efetuou o pagamento de todas as parcelas anteriores, remanescendo apenas a última (ID 105679495 - Pág. 13/15 - fls. 17/19).

Logo, da análise de todo o processado, verifica-se que o título que embasa a execução, não se encontra revestido dos requisitos que lhe conferem executividade, pois o pagamento da última parcela está condicionado à plena transferência do domínio do imóvel, mediante o registro da escritura na matrícula do imóvel, o que não foi possível por este não se encontrar devidamente regularizado perante o cartório de registro geral de imóveis, restando caracterizada a exceção do contrato não cumprido.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos recorrentes limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022